Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TRINTA POR CENTO. FATO NOVO. JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Considerando a possibilidade de interposição de Embargos de Declaração quando da existência de fato novo superveniente, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento a Apelação e cassar a Sentença, uma vez que não mais subsiste a limitação dos descontos. Desta feita, a Ação Monitória é cabível como instrumento de cobrança da dívida perseguida.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.